Tribunal: TJSP
Processo: 2077717-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo interposto pelo ora embargante. Suposta omissão.
Vício imputado ao acórdão que efetivamente existe, já que se olvidou da análise de pedido de suspensão da execução.
Execução em face de coobrigado que deve prosseguir, nos termos da Súmula n. 581 do C. Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS ACOLHIDOS.